Tribunal: TJES
Processo: 5007661-35.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007661-35.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JUDISMAR BARRETO DA SILVA e outros
RECORRIDO: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n° 5007661-35.2022.8.08.0014

Recorrentes: JUDISMAR BARRETO DA SILVA;

OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO;

Recorridos: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO;

JUDISMAR BARRETO DA SILVA;

RELATOR: DR. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o pedido de justiça gratuita do Recorrente Judismar Barreto da Silva.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE TAXA DE JUROS ABUSIVA. RECURSO DA EMPRESA OMNI S/A. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA POR COMPLEXIDADE DA CAUSA QUE SE REJEITA, POIS DA ANÁLISE DO PRÓPRIO CONTRATO FOI POSSÍVEL APURAR A TAXA DE JUROS APLICADA AO PACTO, SEM NECESSIDADE DE PERÍCIA. TAXA DE JUROS DO CONTRATO DE 3,67% A.M E 54,11% A.A. TAXA PRATICADA À ÉPOCA, SEGUNDO O BACEN, PARA O MESMO TIPO DE FINANCIAMENTO, DE 1,64% A.M E 21,64% A.A. ABUSIVIDADE RECONHECIDA E DETERMINAÇÃO DE REVISÃO DAS PARCELAS, LIMITANDO OS JUROS AO MÁXIMO PRATICADO À ÉPOCA. DEVOLUÇÃO, CASO SEJA DEVIDA, DE FORMA SIMPLES. RECURSO DO AUTOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA IMPROCEDENTE. AUSÊNCIA DE DANO EXTRAPATRIMONIAL COMPROVADO. PELO EXPOSTO, CONHEÇO DOS RECURSOS INTERPOSTOS PELAS PARTES, PARA NO MÉRITO LHES NEGAR PROVIMENTO, MANTENDO A SENTENÇA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO E TEMA 451, DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. CONDENO O RECORRENTE JUDISMAR AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PROCESSO E DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NO IMPORTE DE 10% (DEZ POR CENTO) DO VALOR DA CONDENAÇÃO. SUSPENDO, ENTRETANTO, A EXIGIBILIDADE DE TAIS VERBAS, POIS A PARTE CONDENADA ENCONTRA-SE AMPARADA PELA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. CONDENO A RECORRENTE OMNI AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PROCESSO E DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NO IMPORTE DE 10% (DEZ POR CENTO) DO VALOR DA CONDENAÇÃO.

FABIANO CUZINI SCARPINI

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

Na sequência, assim se manifestaram os demais Julgadores:

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO - Acompanho o Relator.

DECISÃO

Como consta da ata a decisão foi a seguinte: por unanimidade de votos, CONHECER dos recursos inominados e no mérito lhes NEGAR PROVIMENTO, tudo nos termos do voto do Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)